Tribunal: TJDFT
Processo: 0001688-33.1997.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001688-33.1997.8.07.0001 RECORRENTE: SUPRIMENTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATRONO DOS EXECUTADOS. DESCABIMENTO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 40, §4o, da LEF, 174 do CTN e 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Nas hipóteses de prescrição da pretensão executiva por ausência de localização de bens, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a parte executada deve ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação de honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento de prescrição intercorrente da execução fiscal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. 1. A alegação genérica de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2. Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal, ainda que oferecida exceção de pré-executividade. Precedentes:AgInt no REsp n. 1.981.120/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/6/2022; AgInt no AREsp n. 2.013.706/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022; AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.733.227/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.992.596/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 5/9/2022). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 1792372/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024